Tribunal: STF
Processo: ARE 1579592
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE LICENÇA, AUTORIZAÇÃO E PERMISSÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO TURÍSTICO-RESIDENCIAL DE ALTO PADRÃO INSERIDO PARCIALMENTE EM TERRENOS DE MARINHA E ACRESCIDOS DE MARINHA E ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos por Iniciativas e Desenvolvimento Imobiliário – IDB Brasil Ltda (Doc. 68) e pelo Município de Maricá (Doc. 67) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “APELAÇÃO CIVIL. Direito processual civil. Ação civil pública. Afastadas as preliminares de intempestividade do recurso de apelação, de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e de ausência de interesse recursal. Pretensão de declarar a nulidade de atos administrativos - licença prévia ambiental e licenciamento de construção concedido pelo 3º réu, Município de Maricá, à 4º ré, Iniciativas e Desenvolvimento Imobiliário – IDB Brasil LTDA, com base em decreto editado por chefe do executivo do 2º réu, Estado do Rio de Janeiro, e parecer exarado, após a edição do referido decreto, pelo do 1º réu, Instituto Estadual do Ambiente – INEA. Atos alegadamente editados em violação ao direito fundamental expresso no artigo 225 da Constituição da República, a comprometer a integridade de ecossistema lagunar que integra área de proteção ambiental, na medida em que se trata de empreendimento imobiliário de grande porte, sem qualquer interesse público, cuja construção implicara em prejuízo ao meio ambiente e à qualidade de vida dos atuais e futuros munícipes, de forma irreversível. Pedido e causa de pedir que não tem identidade com aqueles da ação civil pública proposta pela APALMA em face dos réus, inclusive, já sentenciada. Não configurada litispendência, nem, sequer, conexão entre as ações, não havendo qualquer perigo de decisões conflitantes. Error in procedendo a impor a nulidade da sentença. Provimento do recurso.” (Doc. 19, p. 7, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Iniciativas e Desenvolvimento Imobiliário – IDB Brasil Ltda (Doc. 26) e pelo Município de Maricá (Doc. 27) foram desprovidos (Doc. 32).



    Iniciativas e Desenvolvimento Imobiliário – IDB Brasil Ltda interpôs recurso extraordinário, no qual apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII e LXXVIII, e 129, incisos III e IX, § 1º, da Constituição da República. Narra que a “18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dando provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ‘para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao cartório de origem para regular prosseguimento’ (fls. 812), decidiu que ‘[e]mbora, originalmente, proposta pelo Ministério Público Federal perante à Justiça Federal, o pedido foi remetido, por declínio, de competência, ao Juízo Estadual, assumindo, a partir de então, a titularidade da ação o Ministério Público Estadual’ (fls. 807)” (Doc. 42, p. 3-4). Argumenta que, “ao assim decidir, o v. acórdão recorrido violou o disposto art. 129, III e IX, da Constituição da República, que não determina, em momento algum, que na Justiça Estadual apenas possui legitimidade o Ministério Público Estadual” (Doc. 42, p. 10). Enfatiza que “não há, pela previsão do texto constitucional, qualquer razão para que se decida que ‘assumindo, a partir de então, a titularidade da ação o Ministério Público Estadual’, em razão dos autos terem sido distribuídos à Justiça Estadual” (Doc. 42, p. 10). Aduz que “o e. Supremo Tribunal Federal possui precedente no sentido de que as atribuições do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL são autônomas e desvinculadas da competência da Justiça Federal” (Doc. 42, p. 10). Argumenta que “o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro estaria atuando como custos legis, uma vez que, no caso em questão, o Ministério Público Federal, jamais foi intimado para atuar nos autos, em franca violação ao disposto no art. 129, III e IX, da Constituição da República, que, em momento algum, dispôs que somente o Ministério Público Estadual deteria titularidade nas ações civis públicas que tramitam na Justiça Estadual” (Doc. 42, p. 11). Considera que o “fato das partes não serem as mesmas em ambas as demanda, conforme decidiu o v. acórdão recorrido, pode ‘ser superado já que, em tese, a Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá – APALMA e Associação Comunitária e Lazer dos Pescadores Zacarias – ACCLAPEZ seriam, também, beneficiárias com a decisão deste processo” (Doc. 42, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Por sua vez, o Município de Maricá, em seu recurso extraordinário, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXIV, XXXV, XXXVII e LXXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “deve ser reconhecida a flagrante repercussão geral da hipótese vertente, vez que a questão de fundo da presente demanda se volta contra a implementação de empreendimento que potencialmente, segundo os estudos apresentados perante o respectivo órgão licenciador, poderá gerar inegáveis benefícios a todos os munícipes e sobretudo ao meio ambiente da região, vez que o empreendimento que se pretende desenvolver contempla respeitosa proposta de ocupação predial, com taxa de aproximadamente 6%, que inclui a construção de um centro de pesquisas científicas para apoiar Universidades brasileiras, a construção de centros desportivos abertos à população e que atenderão gratuitamente alunos da rede pública de ensino, a regularização fundiária de aproximadamente 180 residências atualmente irregulares na APA de Maricá, saneamento de aproximadamente 15 km de orla de uma das mais bonitas lagoas da cidade, a criação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN com 450 hectares, inteiramente aberta à população, ganho de 126 ha de vegetação nativa, e a titulação de terras aos pescadores locais, dentre outras importantes contrapartidas que deverão ser implementadas pelo empreendedor na área objeto da lide” (Doc. 51, p. 6). Aduz que “a questão de fundo desta ação civil pública pode gerar prejuízos de toda sorte à população de Maricá e dos municípios da região, sendo evidente as ‘questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa’” (Doc. 51, p. 6). Enfatiza que, ao opor embargos de declaração à decisão extraordinariamente recorrida, salientou que essa “desconsiderou que a sentença de piso está em consonância com a jurisprudência que, em atenção ao princípio da economia e da celeridade processual (arts. 5º, XXXIV, XXXV, LXXVIII e XXXVII, da Carta Magna), impede o ajuizamento de inúmeras ações coletivas por legitimados diversos para tutelar o mesmíssimo bem jurídico” (Doc. 51, p. 10). Argumenta que, no entanto, “o aresto recorrido se recusou a explicitar e sanar as omissões apontadas pelo recorrente, proferindo Acórdão genérico, em evidente violação ao disposto no art. 93, IX, CRFB/88” (Doc. 51, p. 12). Defende que “se pode constatar pela moldura fática delineada no próprio V. Acórdão recorrido, revela-se manifesta a contrariedade aos dispositivos constitucionais destacados, sendo evidente a identidade dos pedidos, a qual se direcionam no sentido de impedir o licenciamento ambiental da APA de Maricá, com base no Decreto Estadual nº 41.048/2007” (Doc. 51, p. 15). Pondera que, “se o objeto da ACP n.º 0029208-19.2009.8.19.0031 é não permitir que qualquer licenciamento tome como parâmetro o Decreto Estadual nº 41.048/2007, supostamente inconstitucional, a toda evidência estaria aí incluído o licenciamento específico atacado nessa demanda, não havendo suporte mínimo para não se reconhecer a incidência dos dispositivos constitucionais destacados no presente recurso de regência, razão pela qual se requer a reforma do V. Acórdão recorrido” (Doc. 51, p. 16).



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (Doc. 57).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu os recursos extraordinários por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal Doc. 60). Irresignados, o Município de Maricá e Iniciativas e Desenvolvimento Imobiliário – IDB Brasil Ltda interpuseram os presentes agravos (Docs. 67 e 68).



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Instituto Estadual do Ambiente - INEA, o Estado do Rio de Janeiro, o Município de Maricá e Iniciativas e Desenvolvimento Imobiliário - IDB Brasil Ltda, com o objetivo de condenar os entes públicos a se absterem de realizar licenciamento ambiental ou autorizar qualquer tipo de empreendimento imobiliário realizado pelo IDB Brasil Ltda em terrenos localizados na área da Fazenda São Bento da Lagoa, parcialmente constituída por terrenos de marinha e acrescidos de marinha, inserida, em sua totalidade, no interior de Área de Proteção Ambiental, no Município de Maricá, com base no Decreto 41.048/2007 do Estado do Rio de Janeiro, bem como a condenação da referida empresa na abstenção de construção de qualquer empreendimento imobiliário na referida unidade de conservação (Doc. 3).



    O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Maricá julgou extinto o processo, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por considerar “que os beneficiários de eventual sentença a ser proferida nestes autos são os mesmos daquela demanda que se veicula no processo nº 0029208-19.2009.8.19.031” (Doc. 8 p. 2).



    Posteriormente, a Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proveu a apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem “para regular prosseguimento” (Doc. 19, p. 16). 



    Os agravos não merecem prosperar. 



    In casu, o acórdão ora recorrido anulou a sentença por vislumbrar a ocorrência de error in procedendo, em razão da inexistência de litispendência entre as ações em questão, in litteris:



    “O pedido e causa de pedir que não tem identidade com aqueles da ação civil pública proposta pela APALMA em face dos réus, que, inclusive, já foi sentenciada. 



    Com efeito, naquela ação civil pública o que se pretende é a condenação dos réus a elaborar novo plano de manejo para a APA, incluindo Zona de Ocupação destinada à comunidade tradicional dos Pescadores de Zacarias, com demarcação da faixa marginal de proteção das lagoas e a Lagoas e recuperar a toda área degradada, não concedendo qualquer licenciamento ambiental para implementação de empreendimento imobiliário no interior e entorno da Área de Proteção Ambiental de Maricá. 



    Como se percebe de forma clara e até cristalina é que a procedência da ação civil pública proposta pela APALMA, ainda que, previamente, ajuizada, é tão somente no sentido de que os réus não mais concedam licenciamento ambiental para implementação de empreendimento imobiliário no interior e entorno da Área de Proteção Ambiental de Maricá, o que não implica na desconstituição daquelas licenças já concedidas, que é exatamente o caso da licença ora inquinada.



    Despiciendo que a causa de pedir remota seja a possível violação à princípio constitucional por parte do decreto que embasou o deferimento da licença de construção, já que para configurar a litispendência necessária a identidade de pedido e causa de pedir.



    Afastada a litispendência entre o presente pedido e aqueles formulados naquela ação civil n.º 0029208-19.2009.8.19.0031 sendo evidente a falta de identidade de seus pedidos e da causa de pedir e até das partes já que esta foi ajuizada pelo Ministério Público Federal e àquela pela Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá – APALMA e Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores Zacarias ACCLAPEZ. 



    Embora esse último aspecto pudesse ser superado já que, em tese, a Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá – APALMA e Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores Zacarias ACCLAPEZ seriam, também, beneficiárias com a decisão deste processo, ausentes dos autos os demais requisitos configuradores da litispendência estabelecidos no art. 337, §§1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, quais sejam, identidade da causa de pedir e do pedido entre demandas em curso. 



    Destarte, naqueles autos não há pedido de declaração de nulidade das licenças ambientais já concedidas pelo 2º e 3º apelados ao 4º apelado, nem este fato foi objeto da sentença, in verbis: 



    (...)



    Como bem observou a digna Procuradora de Justiça que oficiou nos autos, as eventuais distinções meramente doutrinárias entre a litispendência parcial e a continência, que parecem, inclusive, não mais existir após o advento do novo Código de Processo Civil, no máximo poderia ocorrer a extinção dos pedidos idênticos, a teor do artigo 57 c/c 485, X, do CPC, considerando-se que a ação continente foi proposta antes da contida, o que, sequer, pode-se inferir nestes autos. 



    Mostra-se patente o error in procedendo do douto sentenciante de 1° grau a impor ao acolhimento do recurso para anular a sentença prolatada antecipadamente, determinado que o prosseguimento do processo em todos os seus regulares termos até que outra possa ser prolatada, manifestando-se o juiz sobre todos os pedidos formulados pelo autor, inclusive, em sede limiar, a luz da documentação por ele acostada – Inquérito Civil Público, que deve ser, integralmente, digitalizado, a ensejar a ampla defesa dos réus.” (Doc. 19, p. 13-16, destaquei)



     



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Saliente-se, também, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste às partes recorrentes, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que as partes se valeram dos meios recursais cabíveis e tiveram a jurisdição devidamente prestada po decisão fundamentada, embora contrária aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Por fim, observo que os presentes agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, DESPROVEJO os AGRAVOS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente